Tribunal: TJDFT
Processo: 0715093-55.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. INEXISTÊNCIA PARCIAL DO DÉBITO. DEMONSTRAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS. TERMO INICIAL. TEMA 942 DO STJ. EXCESSO DE COBRANÇA. NÃO CONFIGURADO. ÔNUS SUCUMBENCIAL. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. REGRA.PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INAPLICABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. INOCORRÊNCIA. ART. 701 DO CPC. INAPLICABILIDADE. ENTREGA DO TÍTULO AO DEVEDOR. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Embora não se exija a declinação da causa debendi de cheques prescritos para fins de propositura de ação monitória, é entendimento da jurisprudência que é possível, em sede de embargos monitórios, a discussão sobre o negócio jurídico subjacente à emissão do título quando este não houver circulado, cabendo ao embargante suportar o ônus de comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, a teor do que dispõe o art. 373, II, do Código de Processo Civil, o que não se verifica na hipótese.
1.1. Na hipótese dos autos, restou demonstrado que a autora não cumpriu com pequena parte de sua obrigação, não havendo que se falar em exceção do contrato não cumprimento, mas sim em decote de parte do valor cobrado, relativo à obra que deveria ter realizado à época da contratação.
2. Não verificado o pagamento dos títulos objetos da cobrança, correta a sentença que determinou o pagamento da quantia cobrada, com o abatimento da parte que foi inadimplida.
3. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo no tema 942, fixou o entendimento de que “em qualquer ação utilizada pelo portador para cobrança de cheque, a correção monetária incide a partir da data de emissão estampada na cártula, e os juros de mora a contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação” (Resp 1556834/SP, Ministro Luis Felipe Salomão, 2a Seção, Julgado em 22/06/2016, Dje: 10/08/2016).
3.1. No caso em análise, o juízo de origem determinou, em relação aos cheques apresentados, que os juros incidirão a partir da data da apresentação e, dos não apresentados, a partir da citação, ressalvada a correção monetária do valor a ser decotado a partir da data do inadimplemento, o que demonstra alinhamento com o entendimento sedimentado pelo STJ.
4. A regra para a condenação dos honorários advocatícios é a sucumbência, sendo a causalidade utilizada apenas de forma subsidiária, quando o critério principal não é suficiente para determinar o ônus sucumbencial.
4.1. In casu, verifica-se que o réu resistiu aos pedidos formulados e restou vencido nos pedidos iniciais, razão pela qual, tendo a autora sucumbido em parte mínima do pedido, deve o apelante suportar o pagamento integral das despesas e honorários advocatícios.
5. O percentual de cinco por cento constante do artigo 701 do CPC configura um benefício legal para incentivar o devedor a cumprir, voluntariamente, sua obrigação.
5.1. No caso, não tendo havido o pagamento voluntário do débito, os honorários de sucumbência devem ser fixados de acordo com os percentuais e critérios constantes do artigo 85, § 2o do CPC.
6. A entrega do título para o devedor pressupõe a quitação do débito. Inteligência dos arts. 319, 321, 323 e 324, todos do Código Civil.
6.1. In casu, não tendo havido o pagamento da dívida, não merece prosperar o pedido do devedor de restituição das cártulas que estão em poder do credor.
7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.